Tribunal: TJDFT
Processo: 0717171-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717171-20.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO AGRAVADO: RICARDO HENRI FIALHO DE MELLO DECISÃO CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 191984370 – autos originários), proferida no cumprimento de sentença proposto por RICARDO HENRI FIALHO DE MELLO, que deferiu a penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel, nos seguintes termos: “Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. No ID 180522901, a parte exequente postula a penhora dos direitos aquisitivos que a executada possui sobre o imóvel identificado como “Colônia Agrícola Vicente Pires, Rua 4- A, chácara no 105, Setor Habitacional Vicente Pires, DF”. Intimada, a executada manifestou-se no ID 184983817, arguindo, em suma, a impenhorabilidade do imóvel em referência por se tratar de bem de família, qualidade esta que afirma já ter sido reconhecida em outros autos. A decisão de ID 186313301, esclareceu que eventual reconhecimento acerca da impenhorabilidade referido bem em outro processo, no qual figuram partes distintas, não faz coisa julgada material na presente execução. No mesmo ato, foi concedido novo prazo para a executada comprovar a impenhorabilidade do bem. Em resposta ao referido expediente, juntou contas de energia e comprovante de endereço. Decido. Inicialmente, verifico que a executada não logrou comprovar, nestes autos, que o imóvel indicado à penhora pelo exequente enquadra-se como bem de família. Com efeito, para verificar que determinado bem enquadra-se como bem de família e, portanto, é impenhorável, é necessário que a parte interessada comprove que, de fato, o imóvel possui essa qualidade, demonstrando que ele é o único imóvel residencial, nele residindo, e ainda, que não estão presentes nenhuma das exceções previstas no artigo 3o da Lei no 8.009/90. Nesse giro, observo que o documento apresentado como “comprovante de residência” é datado de 2020, sendo certo que não se presta ao fim colimado. Quanto às contas de energia juntadas no IDs 189577190 a 189577192, elas tampouco comprovam que a executada reside no aludido bem, notadamente porque se referem a endereço diverso daquele no qual está situado o imóvel indicado à penhora. De todo modo, é certo que ainda que as mencionadas contas se referissem ao mesmo endereço, elas, isoladamente, não são suficientes para atestar que o imóvel é, de fato, utilizado para residência da executada, pois é possível, por exemplo, que a conta esteja em nome de pessoa diversa daquela que nele reside. Além disso, verifico que a executada não logrou comprovar que não é proprietária de outro bem imóvel, tendo deixado de juntar, por exemplo, certidões atualizadas dos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal. Por outro lado, verifico que a exequente demonstrou que a executada detém os direitos aquisitivos sofre o referido bem, pois conforme documento de ID 180526609, o Sr. Mozarlem Gomes do Nascimento cedeu os direitos possessórios do bem a ela. Diante desse quadro, porque não comprovada a impenhorabilidade do bem, defiro a medida constritiva pleiteada. Proceda-se na forma do artigo 845, §1.o do Código de Processo Civil, lavrando-se o correspondente termo de penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel denominado “Colônia Agrícola Vicente Pires, identificada pelo no. 105 (cento e cinco), medindo 200x200 metros (40.000m2) junto à Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, sito no Setor Habitacional Vicente Pires, Rua 4-A, Chácara no. 105". Noutro giro, observando que o referido imóvel foi primeiramente penhorado nos autos de no 0728201-59.2018.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara Cível de Brasília, ressalto que os atos expropriatórios relacionados ao bem em questão serão procedidos junto àquele feito. Fica a executada intimada da penhora ora deferida com a publicação da presente decisão, eis que possui advogado constituído nos autos. Intime-se.” (Grifo constante no original) A agravante-devedora alega (id. 58534077) que o imóvel objeto da constrição tem natureza de bem de família e, portanto, é impenhorável. Argui que, para fins da impenhorabilidade em questão, basta que o bem sirva como residência da família do devedor, independentemente do seu valor de mercado. Verbera a prescindibilidade de comprovação de que o imóvel é o único de propriedade do devedor. Argui ter demonstrado que o imóvel é sua moradia por meio de comprovantes de endereço; auto de verificação expedido no proc. no 0011605-33.2017.8.07.0015; reconhecimento da impenhorabilidade nos autos do AGI no 0742122-20.2020.8.07.0000 e do processo no 0011605-33.2017.8.07.0015 e reconhecimento da posse de seus direitos aquisitivos no proc. no 0708563-40.2018.8.07.0001. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e a antecipação da tutela recursal para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel enquanto bem de família. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela antecipada. Preparo (ids. 58534105 e 58534107). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Por sua vez, para concessão do efeito suspensivo, devem ficar comprovados, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão das tutelas de urgência. Inicialmente, importante registrar que se trata de cumprimento de sentença (ação de rescisão contratual), proposto em 23/10/2020 (id. 75366515, autos originários), para quitação de dívida no valor de R$ 350.349,92, atualizado até aquela data (id. 75366520, autos originários). Da análise dos autos originários, vê-se que o agravado-credor requereu (id. 170654307) a penhora dos direitos aquisitivos da agravante-autora sobre o imóvel localizado no Setor Habitacional Vicente Pires, Rua 4-A, Chácara no 105, em 1/9/2023. Posteriormente, para comprovar a posse da autora, juntou cópia da cessão de direitos sobre o imóvel em que a agravante-devedora figura como cessionária (id. 180526609) e peças de outros processos que abordaram o tema (ids. 180526596/ 180526599, 180526610 e 180526603/180526608). A agravante-devedora suscitou (id. 184983817, autos originários) a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, fato reconhecido em outros processos. O Juízo a quo esclareceu (id. 186313301, autos originários) que o reconhecimento da impenhorabilidade em outros autos, com partes distintas, não tem efeitos de coisa julgada na execução originária e intimou a agravante-devedora para comprovar a alegada impenhorabilidade. O caput do art. 5o da Lei 8.009/90 estabelece o requisito da indispensabilidade da fixação de residência no imóvel instituído como bem de família e que os efeitos da impenhorabilidade beneficiam somente um imóvel, desde que utilizado como “moradia permanente” da entidade familiar. A agravante-devedora juntou aos autos contas de energia referentes aos endereços QI 27, Lotes 07/09, Bloco “B”, Apartamento 309, Guará-DF e SHA, Taguatinga-DF (ids. 189577190/ 189577192) e certidão emitida pelo 2o Ofício de Registro Civil do Distrito Federal que atesta que a agravante-devedora foi notificada em 22/09/2020 no endereço do imóvel penhorado. Nota-se, portanto, que os documentos supracitados são insuficientes para comprovar que o imóvel é atualmente utilizado como moradia permanente da agravante-devedora e de sua família, principalmente em razão do transcurso de tempo e da divergência entre os endereços. Acresça-se que o auto de verificação (id. 194464712, autos originários) mencionado pela agravante-devedora em seu recurso foi juntado aos autos originários após a prolação da r. decisão agravada, acompanhando o pedido de reconsideração (id. 194464710). Portanto, não pode ser apreciado nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância, uma vez que não foi apreciado pelo Juízo a quo. Quanto ao reconhecimento da impenhorabilidade e da posse nos processos elencados pela agravante-devedora (no 0011605-33.2017.8.07.0015; no 0011605-33.2017.8.07.0015; no 0708563-40.2018.8.07.0001 e AGI no 0742122-20.2020.8.07.0000), convém ressaltar que os efeitos da coisa julgada não prejudicam terceiros, art. 506 do CPC. Nesse sentido, os julgados deste TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA JÁ ANALISADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE EM PROCESSO DISTINTO. NÃO VINCULAÇÃO.DECISÃO MANTIDA. 1. Conquanto a impenhorabilidade seja matéria de ordem pública, o seu conteúdo está sujeito à preclusão quando devidamente enfrentado anteriormente. Desse modo, muito embora não se sujeite à preclusão temporal, visto que reconhecida a possibilidade de apreciação da matéria em qualquer tempo, a questão da impenhorabilidade do bem de família submete-se à preclusão consumativa, quando houver decisão anterior sobre o tema. Precedentes. 2. Tratando-se de situação jurídica consolidada, uma vez que a alegação de impenhorabilidade do bem de família relativa ao imóvel objeto da discussão já foi definitivamente apreciada e afastada nos autos de origem, incabível o revolvimento da matéria, posto que preclusa. 3. O fato de o imóvel ter sido reconhecido como bem de família em outra demanda não implica qualquer vinculação ao feito de origem e não tem o condão de afastar a preclusão operada na execução originária. Ademais, não há falar em ofensa à coisa julgada, porquanto a decisão proferida em processo em que figuraram partes diversas não atinge ou vincula o decidido na presente demanda, conforme regra insculpida no art. 506 do CPC. 4.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1668022, 07390331820228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 7/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifo nosso) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA. ORDEM PÚBLICA. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 507 do CPC preconiza que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." 2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez decidida ou superado o momento processual adequado para o seu enfrentamento, não há dúvidas de que sobre a questão incide o manto protetor da preclusão. 3. A preclusão tem como fundamento a preservação da segurança jurídica, impedindo que a mesma questão seja debatida mais de uma vez, ou mesmo que venham as partes alegar novas questões a todo momento, prolongando excessivamente a duração do processo, sendo aplicável, inclusive, às matérias de ordem pública. 4. A Jurisprudência do STJ é no sentido de que, ainda que a questão seja de ordem pública, é imperioso o reconhecimento da preclusão consumativa, se esta tiver sido objeto de decisão anteriormente definitivamente julgada, o que impede nova apreciação do tema pelo princípio da inalterabilidade da decisão judicial. 5. Para que seja configurada ofensa àcoisajulgada, necessária a existência de ação anterior idêntica com trânsito em julgado (art. 337, § 4.o do CPC) o que, à toda evidência, não é o caso dos autos. 6.O reconhecimento da impenhorabilidade do mesmo bem imóvel em outra demanda não faz coisa julgada material neste feito, a teor do art. 506 do CPC. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1350266, 07054420220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifo nosso) Em conclusão, nesta cognição sumária, não se verifica verossimilhança nas alegações apresentadas ou probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal e o efeito suspensivo. Ao agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 30 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora